Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-61.2023.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável aos embargantes. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável aos embargantes. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento – o que é indisfarçável – a via processual a ser utilizada é outra, não os embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.